Tribunal: TJSP
Processo: 1002804-79.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Negativa de concessão de financiamento bancário após longo período de tratativas – Instituição financeira que não prometeu que o financiamento seria concedido - Negativa que se deu em razão da irregularidade encontrada nos

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Negativa de concessão de financiamento bancário após longo período de tratativas – Instituição financeira que não prometeu que o financiamento seria concedido - Negativa que se deu em razão da irregularidade encontrada nos documentos apresentados pelos autores – Ausência de quebra do princípio da confiança e violação ao princípio da boa-fé contratual – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002804-79.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que são apelantes QG
LAVANDERIA LTDA ME, MÔNICA DEMONTE QUARANTA e PAULO
ROBERTO GULLO FILHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
majoraram os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça concedida ao
apelante QG Lavanderia Ltda. e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296
Apelantes: Qg Lavanderia Ltda Me, Mônica Demonte Quaranta e Paulo
Roberto Gullo Filho
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Jaguariúna 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcelo Forli Fortuna
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14635
BANCÁRIOS
Ação de restituição de valor c/c
indenização por danos morais e materiais Sentença de
improcedência
Preliminar de cerceamento de defesa,
rejeitada
Negativa de concessão de financiamento
bancário após longo período de tratativas Instituição
financeira que não prometeu que o financiamento seria
concedido - Negativa que se deu em razão da irregularidade
encontrada nos documentos apresentados pelos autores
Ausência de quebra do princípio da confiança e violação ao
princípio da boa-fé contratual Indenização indevida -
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 07/10/2019 (fls. 747/753), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais e
materiais, e condenou os autores a arcar com custas, despesas processuais, e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apelo dos autores (fls. 781/828) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a não produção da prova testemunhal requerida, e, no
mérito, alegando, em síntese, que a causa de pedir não é a negativa de concessão de
financiamento bancário, mas a quebra do princípio da confiança nas tratativas pré-
contratuais, o que caracteriza violação à boa-fé contratual, tendo em vista que
durante todo o período de análise do financiamento requerido pelos autores o Banco
réu nunca informou que este poderia ser negado, tendo sempre afirmado que haveria
o deferimento do pedido e que, mesmo após o envio de todos os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
solicitados, solicitação das pendências apontadas e transferência de valor para conta
junto ao Banco, bem como aprovação de liberação parcial de valor, este negou o
financiamento três anos após o início das tratativas, o que gerou danos morais
indenizáveis, tendo em vista a frustração da expectativa de obtenção do
financiamento, e, com isso, causou danos emergentes e lucros cessantes, a serem
apurados em sede de liquidação de sentença. Pedem provimento.
Contrarrazões às fls. 935/999.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/02/2020, é tempestiva e preparada (fls.1013/1016).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida é de objeto simples (indenização por
danos), sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial,
suficiente que é a prova documental, do que resulta correta a aplicação do
CPC/2015, artigo 355, I, que possibilitou e possibilita resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção.
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação
que segue: “[...] No caso dos autos, os autores sustentam que a ré tem responsabilidade
em decorrência da negativa de financiamento. Todavia, inexiste o direito subjetivo a
financiamento, assim, a proposta de obtenção de crédito não vincula a instituição
financeira à concessão, uma vez que compete exclusivamente à instituição financeira
analisar e deliberar se deve, ou não, assumir o risco da inadimplência, que é comum a
qualquer negócio. A análise subjetiva das condições pessoais dos interessados e a previsão
sobre o êxito do empreendimento a ser fomentado, constitui exercício legítimo do direito
da ré que pode e deve fazê-lo (art. 188, I, “fine”, do CC). Além disso, não restou
demonstrada a promessa ou garantia, por parte da ré, que o financiamento seria liberado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
ou mesmo a data que tal promessa se efetivaria, haja vista que, a única situação que se
depreende a partir de todos os documentos juntados é que o financiamento ainda pendia de
analise, embora houvesse expectativa de sua liberação, o que é natural do negócio.
Verifico, ainda, que a relação de documentos necessários foi devidamente informada aos
autores, conforme e-mails juntados. Cabendo a estes a responsabilidade de entregar o
quanto requerido, para que proposta de liberação de crédito fosse devidamente analisada.
Por diversas vezes os requerentes precisaram reencaminhar propostas de financiamento
com alterações no orçamento, além de constar negativação em nome da requerente
Mônica junto aos órgãos de proteção ao crédito, que precisou ser regularizada. Tais
contratempos influenciam no resultado e seguramente estendem o tempo necessário para
análise, uma vez que o trabalho precisa ser constantemente refeito. O banco réu alegou
que os autores não apresentaram documentação referente ao imóvel, bem como a empresa
apresentava capacidade de pagamento deficitária, razão pela qual o financiamento foi
negado. Desta forma, ao negar o financiamento, o banco réu apenas agiu no exercício
regular do seu direito, que analisou o crédito a ser fornecido e as condições pessoais da
empresa pagadora, não havendo o que se falar em conduta ilícita. [...] No que se refere
aos prejuízos materiais suportados pelos requerentes, o pedido igualmente não merece
prosperar. Evidente que os requerentes contavam com a liberação do crédito bancário
para implementar a franquia e iniciar as suas operações, contudo, não é possível atribuir
qualquer responsabilidade à ré, quanto ao insucesso do negócio. Em que pese a ausência
de culpa da ré, em análise genérica, o ato de empreender gera ao empreendedor os riscos
inerentes, principalmente aqueles relacionados a perda de capital próprio. Assim, ao
assinarem a carta de intenção de franquia de um empreendimento, junto a terceiro,
inegável a assunção do risco, sendo os danos alegados decorrentes exclusivamente da
conduta dos autores. Quanto ao valor de R$210.000,00 depositado junto ao banco réu, é
compreensível que a instituição solicitasse a comprovação de recursos, uma vez que o
financiamento era parcial e tal valor influenciaria diretamente a capacidade econômica do
empreendimento, garantindo a sua operação e faturamento. Por outro lado, não há
comprovação de que os autores não conseguiram sacar o valor quando solicitado, pelo
contrário, o valor já foi levantado, situação já confirmada pelos autores em réplica. [...]
No caso em questão, não há que se falar em danos morais, mas de um mero dissabor
comum das relações cotidianas, relações essas caracterizadas pela complexidade, por uma
via de direitos e outra de obrigações. A concessão de financiamento é objeto de livre
concorrência entre as instituições financeiras, se os requerentes consideravam que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
análise de crédito não estava correndo a contento, devido a demora ou mesmo eventual
mal atendimento, poderiam ter buscado outra instituição, a fim de ter analisada a proposta
de financiamento. Sendo que a simples recusa na liberação do crédito, não tem o condão
de ocasionar dano moral, mormente quando não há submissão ou constrangimento. Desta
forma, além da ausência de conduta ilícita por parte do banco réu, a inércia dos
requerentes, demonstra-se incompatível com o dano alegado. Ante o acima exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial” (fls. 750/753).
Alega o Banco réu que a não aprovação do crédito e a
demora para a resposta final se deu pelos seguintes motivos: demora dos autores em
apresentar os documentos solicitados; diversas alterações no orçamento apresentado
pelos autores; encerramento da conta dos autores por inatividade; restrições
existentes em nome da coautora Mônica ou a ela relacionadas; inexistência de
averbação da construção na matrícula do imóvel cuja reforma seria realizada com
produto do financiamento; e, capacidade de pagamento deficitária. Alega, ainda, que
não houve promessa de concessão do crédito e que a contratação da franquia se deu
anteriormente ao requerimento do financiamento junto à instituição financeira.
Apresentou o Banco réu propostas de financiamento datadas
de 30/11/2016 (fls. 558/562), 27/01/2017 (fls. 563/566), 12/06/2017 (fls. 567/571),
21/06/2017 (fls. 573/579), 07/07/2017 (fls. 580/586), 15/12/2018 (fls. 587/591) e
16/02/2018 (fls. 592/596).
Em 01/08/2016 os autores firmaram contrato de franquia
para exploração de lavanderia Dry Clean Usa (fls. 47/75) e formalizaram locação de
imóvel para exploração da atividade empresarial (fls. 76/81).
Os e-mails apresentados pelos autores às fls. 92/200
mostram que entre 2016 e 2018 foi mantida comunicação com o Banco sobre os
procedimentos que deveriam ser atendidos pelos autores para fins de concessão do
financiamento pretendido, bem como sobre os documentos que deveriam ser
entregues à instituição financeira.
Não há mesmo, nesses e-mails, nenhuma promessa feita por
parte do Banco réu no sentido de que o financiamento seria concedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
Igualmente, os prints de conversas de whatsapp mantidas
com a preposta do Banco Renata Marquiti (fls. 204/207), demostram que, quando
questionada em 03/07/2017 sobre o recebimento de boas notícias, se limitou a
responder “esperamos que sim” (fls. 205).
O mesmo se verifica nas conversas entre o coautor Paulo e o
preposto do Banco réu, também Paulo, e nos áudios enviados por whatsapp (link às
fls. 1.004), dos quais se depreende que houve demora para resposta final por parte
do Banco réu, com cobranças de parte do corréu Paulo, e respostas dadas por
preposto da instituição financeira no sentido de que estava fazendo o possível para
solucionar a questão.
Ademais, e-mail enviado pelo Banco réu em 26/02/2018,
informa que a decisão negando o financiamento se deu pelo seguinte motivo:
“Durante a análise, foi verificado que o imóvel onde seria implantada a Franquia
não tinha construção averbada, motivo pelo qual não poderia ser objeto da
operação Proger a reforma pleiteada, no valor de R$ 171.000,00. Solicitada a
autorização para dar continuidade na operação a agência teve resposta definitiva
em 22/01/18, que não seria possível” (fls. 99).
Assim, ao contrário do quanto alegado pelos autores, ora
apelantes, não se verifica, in casu, quebra do princípio da confiança ou violação à
boa-fé objetiva, pois a instituição financeira não prometeu que concederia o
financiamento pleiteado, apenas informou dos documentos que deveriam ser
apresentados e os procedimentos a serem seguidos e, após a análise, concluiu pela
negativa de concessão.
E tal negativa se deu em razão da irregularidade encontrada
nos documentos apresentados pelos autores (imóvel onde seria implantada a
franquia sem construção averbada).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002804-79.2018.8.26.0296 -Voto no 14635 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
7
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante QG Lavanderia Ltda. e a condição suspensiva do NCPC, art.
98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça concedida ao apelante QG Lavanderia Ltda. e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)